Tribunal: TJSP
Processo: 1502311-66.2023.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam análise das conversas escritas para chegar-se a solução diversa do decidido pela Turma de Julgamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na

Ementa:
1-) Embargos de declaração que objetivam análise das conversas escritas para chegar-se a solução diversa do decidido pela Turma de Julgamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incindem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.